Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0708226-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, IDALINA PEREIRA DE ABREU OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO CARLOS DE OLIVEIRA e IDALINA PEREIRA DE ABREU OLIVEIRA contra a decisão interlocutória (ID 188441102, autos originários) proferida em 1/3/2024 pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em ação anulatória ajuizada em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A, autos no 0704596-56.2024.8.07.0007), decisão no seguinte teor: “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES proposta por JOAO CARLOS DE OLIVEIRA e IDALINA PEREIRA DE ABREU OLIVEIRA em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou contrato com garantia de Alienação Fiduciária em 2019, referente ao imóvel de Matrícula n. 306191, mas que diante de mudança da sua situação financeira tornou-se inadimplente do contrato, de modo que o requerido iniciou o procedimento de execução extrajudicial. Alega, porém, que o banco demandado desobedeceu o rito da Lei n. 9.514/97, não oportunizou a purgação da mora e deixou de notificá-lo acerca das datas dos leilões, causando-lhe prejuízo concreto. Afirma, ainda, que não sabe o valor da dívida. Diante disso, requer seja concedida a Tutela Antecipada, para suspender a realização do leilão agendado para o dia 04/03/2024, bem como todos os efeitos decorrentes, servindo a própria decisão como ofício a ser entregue ao Leiloeiro para ciência e cumprimento da decisão liminar concedida. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça a parte autora. Registre-se. Não vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Isso porque a parte autora é inadimplente confessa do contrato, sendo a consequência legal para o não pagamento de contrato com alienação fiduciária em garantia o prosseguimento dos tramites para consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio do credor. Outrossim, afirma a autora que não sabe o valor da dívida, contudo, junta certidão de matrícula de ID 188417603, na qual consta o valor relativo a consolidação da propriedade. Ademais, ainda que não fosse disponível a informação, não foram juntados aos autos quaisquer comprovantes de depósito para purga da mora, e mesmo tendo a autora alegado ausência de notificação para a purga da mora, demonstrou-se que dela teria ciência, conforme fartamente comprovado por meio deste processo. Por fim, a consolidação da propriedade do bem foi devidamente averbada junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, o que depende de comprovação da intimação para purga da mora, presumindo-se, pois, ter havido a devida notificação, ao contrário do alegado pela autora. Assim, inexiste probabilidade do direito alegado pela autora a possibilitar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. ( )”. – ID 188441102, na origem. Nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )” O pedido de antecipação da tutela recursal ora formulado se insere nas situações passíveis de cognição em plantão judicial, porquanto evidenciada urgência inadiável, cuja não apreciação acarretará perecimento do direito. Diante do exposto, passo a análise do pedido de tutela de urgência. Os agravantes buscam, nesta sede, a reforma da decisão a quo pela qual indeferida a tutela de urgência para suspender o “leilão extrajudicial” do bem imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, designado para essa data (“04/03/2024 às 09:45h e o 2o Leilão dia 11/03/2024 às 9:45h”). Alegam, em síntese, os agravantes “ausência de qualquer tipo de notificação/intimação quanto a consolidação da propriedade e menos ainda da realização do leilão do imóvel pela Agravada, vindo somente a ter conhecimento do fato, por intermédio de terceiros que foram averiguar o imóvel”. Sustentam que “a falta ou a inexistência de notificação/intimação pessoal PRÉVIA e FORMAL do devedor gera invalidade do ato jurídico de forma absoluta” e “não há qualquer menção na certidão do imóvel da notificação dos agravantes para purgar a mora, cita apenas a consolidação do bem em nome da agravada, apenas cita a ‘intimação’, sem apresentar dados da possível notificação”. Pois bem. Depreende-se dos autos originários que o imóvel em litígio (“localizado n à CGS 3 Bloco D apartamento 0902, Taguatinga/DF, CEP 72035-503, de matrícula no 306191, livro 2, registrado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal”), foi objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia de Cédula de Crédito Imobiliário no valor de R$ 287.805,00, tendo como credor fiduciário BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. (R-6/306191; AV 7/306191, certidão de ônus de ID 188417603 – p.2/4, autos originários). Extrai-se da certidão de ônus de ID 188417603 – p.3/4, averbação AV-8/306191, que houve o cancelamento da Cédula de Crédito Imobiliário em razão da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária Bari Securitizadora S/A, consignado na prenotação que “consolidou-se a propriedade plena do imóvel objeto desta matrícula na pessoa da credora fiduciária, BARI SECURITIZADORA S/A, qualificada na AV.8, por não ter sido purgada a mora no prazo legal”. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais. Dentre elas, necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). Eis a redação do art. 26 da Lei 9.514/1997: “Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) § 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) § 1o-A Na hipótese de haver imóveis localizados em mais de uma circunscrição imobiliária em garantia da mesma dívida, a intimação para purgação da mora poderá ser requerida a qualquer um dos registradores competentes e, uma vez realizada, importa em cumprimento do requisito de intimação em todos os procedimentos de excussão, desde que informe a totalidade da dívida e dos imóveis passíveis de consolidação de propriedade. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) § 2o O contrato poderá estabelecer o prazo de carência, após o qual será expedida a intimação. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) § 2o-A Quando não for estabelecido o prazo de carência no contrato de que trata o § 2o deste artigo, este será de 15 (quinze) dias. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) § 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023).” Na hipótese, não consta na Certidão de ônus do Imóvel os Devedores Fiduciantes tenha havido intimação regular; consta apenas a informação que a consolidação se deu “por não ter sido purgada a mora no prazo legal”. Nesse contexto, considerando que a notificação pessoal do devedor fiduciante que reside em local sabido pelo credor fiduciário é condição para a consolidação da propriedade em seu nome (art. 26 da Lei 9.514/1997), não demonstrada a regularidade da intimação, não se tem por certa a propriedade em favor do credor e, por consequência, o bem não pode ser alienado a terceiros. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação de tutela para suspender leilão referente ao imóvel matrícula no 306191, registrado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal (móvel sito à CGS 3 Bloco D apartamento 0902, Taguatinga/DF, CEP 72035-503) até o julgamento do mérito do recurso. Confiro força de mandado a presente decisão. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator originário. Publique-se. Brasília (DF), 4 de março de 2024. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista